Tribunal: TJSP
Processo: 2173695-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Tratando-se de réu solto, assistido por advogados constituídos, os quais foram devidamente intimados da sentença condenatória, desnecessária sua intimação pessoal. Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Tratando-se de réu solto, assistido por advogados constituídos, os quais foram devidamente intimados da sentença condenatória, desnecessária sua intimação pessoal. Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito, inviável a solução absolutória. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, somente para reduzir as penas e fixar o regime inicial semiaberto.